Tribunal: STF
Processo: HC 170219
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração.



    3. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão ora embargada que, em alinhada com a jurisprudência desta Corte, entendeu não ser cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso. 



    4. Embargos rejeitados.